Tribunal: TJDFT
Processo: 0736422-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA ORTOPEDIA. OMBRO E COLUNA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO/URGÊNCIA. DEMORA EXCESSIVA. MAIS DE 147 DIAS. FILA REGULATÓRIA SISREG III. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, consistente na condenação do Ente Distrital a disponibilizar consultas em ortopedia — ombro e em ortopedia – coluna, conforme prescrição médica, ambas de classificação de risco Amarelo- Urgência. Em suas razões, defende o direito à saúde e a prestação de serviços públicos eficientes. Ademais, sustenta que a recorrente carece de urgente realização das consultas e está a mais de 147 dias esperando, período que ultrapassa o recomendado pelo enunciado n. 93 do CNJ para providências eletivas. Pede o provimento do pedido inicial para a disponibilização das consultas no prazo de cinco dias. Contrarrazões apresentadas de ID 54090754. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça.

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

4. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".

5. No caso em concreto, observa-se que a paciente, de 42 (quarenta e dois) anos de idade, foi diagnosticada com artrites reumatoides soro-positivas e espondilose, e necessita das consultas pleiteadas, conforme inserções no sistema de regulação, ambas sob a classificação de risco Amarelo – Urgência. Além disso, o autor alega na petição inicial, que “sente fortes no ombro direito, o que afeta sua capacidade laboral e não obteve relatório médico por não conseguir êxito em seu pedido de consulta em ortopedia à fim de saber seu quadro clinico especificado, o que dá causa a esta ação."

6. A inscrição do paciente na Central de Regulação ocorreu em 22/05/2023 na categoria AMARELO/URGÊNCIA (ID 54090738). Como se observa, desde a inscrição no sistema regulatório, já se passaram mais de 147 dias, sem que a demanda fosse atendida, não havendo perspectiva de quando ocorrerá o atendimento. Logo, havendo evidente demonstração de urgência no caso, a impossibilidade de espera da efetivação do dever constitucional de garantir acesso à saúde para todos confere expressiva limitação à discricionariedade administrativa. O descumprimento desse dever estatal de efetivar direitos sociais constantes da Constituição representa verdadeira omissão inconstitucional, passível de correção judicial, conforme entendimento das Turmas Recursais.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e obrigar o Distrito Federal a disponibilizar à recorrente as consultas em ortopedia — ombro e em ortopedia – coluna, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do trânsito em julgado deste acórdão.

8. Delego ao juízo de origem a prática dos atos necessários ao cumprimento provisório de sentença, se for o caso.

9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.